Tribunal: TJMT
Processo: 1036110-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036110-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), IVAN ROGERIO ROMA - CPF: 695.280.041-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO EM TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA LEGAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA CDA E DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por pequeno produtor rural contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação anulatória, que visa à declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 21203048, lavrado pela SEMA/MT, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n.º 2024634057 e da Execução Fiscal n.º 1024849-39.2025.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e da respectiva CDA, diante das alegações de nulidades formais e materiais, suposta ausência de dano ambiental e vícios no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. A Floresta Amazônica é considerada patrimônio nacional, conforme art. 225, § 4º, da CF/1988, sujeita a regime especial de proteção, prescindindo de ato infralegal específico para gozar de tutela ambiental reforçada.
4. As infrações constatadas – desmatamento, uso de fogo, construção irregular sobre o rio Tarum e armazenamento de madeira sem licença – foram devidamente documentadas por meio de fiscalização in loco e laudos técnicos, com indicação precisa das áreas impactadas.
5. Presume-se a legitimidade e veracidade dos atos administrativos, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar vícios relevantes, o que não foi feito de forma idônea nos autos.

6. Inexiste prova concreta de nulidades capazes de comprometer o processo administrativo, não se observando prejuízo efetivo à ampla defesa ou contraditório.
7. O regime jurídico protetivo da Amazônia impõe parâmetros mais rígidos de licenciamento e conservação, sendo válida a imputação administrativa baseada na localização da área afetada.
8. A tese da inexistência de infração ou da desproporcionalidade da sanção não pode ser acolhida em sede de cognição sumária, especialmente diante da gravidade das condutas constatadas.

9. A tutela provisória recursal exige probabilidade do direito e risco de dano, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Floresta Amazônica, por força do art. 225, § 4º, da CF/1988, goza de proteção ambiental imediata, independentemente de ato normativo infralegal específico.
2. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade, sendo ônus do administrado a demonstração inequívoca de vícios aptos a justificar a suspensão de seus efeitos.

3. A concessão de tutela de urgência para suspender auto de infração ambiental e CDA exige demonstração robusta de ilegalidade ou erro material, o que não se verifica em face de infrações devidamente constatadas por fiscalização técnica em área de proteção ambiental reforçada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 4º; L. 12.651/2012, arts. 4º, 6º e 16; Dec. 6.514/2008, arts. 49 e 50, § 2º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por
Ivan Rogério Roma
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1048541-67.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado, por meio da qual o Recorrente objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 21203048, lavrado pela SEMA/MT, bem como a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2024634057, executada na Execução Fiscal n. 1024849-39.2025.8.11.0041.

O Agravante sustenta que a autuação ambiental está eivada de vícios materiais e formais, destacando, em primeiro plano, a inadequada aplicação do art. 49 do Decreto Federal n. 6.514/2008, ao fundamento de que a suposta infração teria ocorrido em “objeto de especial preservação”, quando, na realidade, não há ato normativo ou laudo técnico que comprove tal classificação da área, tampouco sua inclusão formal como Unidade de Conservação ou área legalmente protegida nos moldes exigidos pelo §2º do art. 50 do referido decreto.

Argumenta que as condutas descritas no auto de infração não se amoldam aos tipos administrativos imputados, carecendo de comprovação de potencial poluidor ou de dano ambiental efetivo, circunstância que, segundo a defesa, atrai a atipicidade material da conduta e compromete a legalidade do ato sancionador.

Reforça que o processo administrativo ambiental violou garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, diante da ausência de intimação para apresentação de alegações finais e inexistência de produção de prova técnica idônea, especialmente quanto à caracterização da vegetação, delimitação da área, natureza da intervenção e tipificação da madeira eventualmente apreendida.

Ressalta ainda que foi proferida sentença absolutória na esfera penal, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva quanto à construção de estrutura sobre o rio Tarum, entendimento que, embora não vinculante, poderia influenciar a análise da responsabilidade administrativa.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2024634057 e dos efeitos da Execução Fiscal n. 1024849-39.2025.8.11.0041.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 322317385.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou a sua contraminuta, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso (id. 330334885).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 339757872).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão prolatada, nos autos da Ação Anulatória n. 1048541-67.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado, por meio da qual o Recorrente objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 21203048, lavrado pela SEMA/MT, bem como a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2024634057, executada na Execução Fiscal n. 1024849-39.2025.8.11.0041.

Denota-se dos autos, que Ivan Rogério Roma ajuizou Ação Anulatória, alegando que é pequeno produtor rural, foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) pelo Auto de Infração Ambiental n.º 21203048, em razão de supostas infrações ambientais ocorridas em área situada na região de Fortuna, dentro da área indígena Chiquitano, Bioma Amazônia.

Sustenta a nulidade do Auto de Infração, em virtude da: a) ausência de previsão legal quanto ao objeto de especial preservação, o que impede a subsunção do fato à norma e fere o princípio da legalidade; b) em razão da atipicidade da conduta, uma vez que a ação imputada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de infração ambiental tipificadas pela legislação vigente e; c) diante da inexistência de área de preservação permanente e da ausência de vegetação protegida no local, conforme disposto na legislação ambiental aplicável.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, por entender que as condutas foram devidamente constatadas em vistoria técnica
in loco
, incluindo a destruição de vegetação nativa em área de especial preservação (Floresta Amazônica), uso de fogo para desmate, construção não autorizada de ponte sobre o rio Tarum, aterramento de Área de Preservação Permanente e depósito de madeira sem licença ambiental.

Contra essa decisão insurge
Ivan Rogério Roma
.

Analisando os autos, constato, especialmente do Auto de Inspeção n. 21201024 e documentos administrativos correlatos, que a lavratura do Auto de Infração Ambiental n. 21203048 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) decorreu de fiscalização
in loco
, na qual foram identificadas diversas condutas lesivas ao meio ambiente na propriedade rural do agravante, situada na região de Fortuna, inserida em área indígena Chiquitanos. Entre as infrações verificadas constam: a destruição de mais de 112 hectares de vegetação nativa ou em regeneração em terras indígenas, o uso de fogo para desmate, a construção de ponte sobre o rio Tarum sem autorização dos órgãos competentes, o aterramento de área de preservação permanente às margens do referido rio e o armazenamento de madeira sem licença ambiental.

Logo, as infrações foram devidamente documentadas por meio de relatório técnico circunstanciado, com indicação precisa das áreas afetadas, descrição das condutas e enquadramento legal correspondente.

Diante desse contexto fático-administrativo, a alegação do Agravante no sentido de que a área impactada não ostentaria a condição formal de “objeto de especial preservação” não possui verossimilhança jurídica capaz de justificar a suspensão liminar da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, a tese defensiva está dissociada do ordenamento constitucional e infraconstitucional que rege a proteção ambiental no Brasil. A Floresta Amazônica é expressamente qualificada pelo art. 225, § 4º, da Constituição Federal como patrimônio nacional, sujeita a regime jurídico especial de proteção, cuja eficácia é plena e imediata, independentemente da edição de ato normativo infralegal específico que a individualize como unidade de conservação ou outra categoria análoga.

A interpretação normativa deve seguir os princípios da prevenção e da precaução, que orientam a atuação estatal diante de riscos ambientais relevantes, exigindo ação antecipada diante da possibilidade de danos irreversíveis.

A própria localização da área autuada em território indígena reforça a ilicitude das condutas identificadas, na medida em que tais territórios possuem proteção jurídico-constitucional reforçada, sendo vedada qualquer intervenção econômica ou alteração ambiental sem prévia autorização estatal e consulta às comunidades envolvidas. Isso por si só justifica o enquadramento das condutas como infrações administrativas de natureza ambiental.

Ademais, no regime de direito público, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e cabe ao administrado o ônus de demonstrar, com provas consistentes, a ocorrência de vício ou ilegalidade.

Desse modo, na presente fase processual, de cognição sumária, não se observa prova concreta ou inequívoca que fragilize a higidez dos atos impugnados. A legislação ambiental vigente, especialmente o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), reforça o regime jurídico protetivo da Amazônia Legal, estabelecendo exigências mais rígidas, como maior percentual de reserva legal, o que evidencia a diferenciação normativa em relação a outros biomas e refuta a tese de que inexistiria proteção especial sem ato administrativo formal.

Quanto à suposta ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo, não há demonstração de prejuízo jurídico efetivo. A defesa técnica foi regularmente apresentada, e não se constata produção de provas ou juntada de elementos novos após essa fase, o que, segundo a regulamentação aplicável, torna desnecessária nova intimação.

A alegação de ausência de fundamentação da decisão administrativa também não se sustenta, visto que a autoridade ambiental fundamentou suas conclusões com base nos documentos e pareceres técnicos constantes dos autos administrativos.

Importa destacar, ainda, que imperfeições formais que não acarretem efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório não ensejam nulidade dos atos administrativos, em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Frisa-se, que o Agravante não demonstrou qualquer comprometimento do resultado do processo administrativo decorrente das supostas falhas processuais invocadas.

No tocante à fixação da penalidade, verifica-se que foram observados os critérios legais pertinentes, tais como a gravidade da infração, a extensão do dano causado e a relevância ambiental da área afetada. A mera alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de elementos concretos de ilegalidade ou abuso, não autoriza o controle jurisdicional do mérito administrativo sancionador, especialmente em sede recursal provisória.

Por fim, os argumentos fáticos lançados pelo
a
gravante, como a alegada inexistência de vegetação nativa, a ausência de dano ambiental ou de nexo entre o depósito de madeira e a conduta imputada, são questões que dependem de instrução probatória ampla, incompatível com o rito e a limitação cognitiva do agravo de instrumento.

A tutela de urgência recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, no caso concreto, não foram devidamente preenchidos.

Diante de todo o exposto, impõe-se desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026